Tribunal: TCU
Processo: 026.162/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de convênio que teve por objeto Aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional Saúde em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do município de Mossoró/RN (Apae Mossoró), no âmbito do convênio 23777/2011 (Siafi 757026). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Abraão Dutra Dantas e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do município de Mossoró/RN (Apae Mossoró), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/ os arts. 1o, 208 e 214, II, do RI/TCU; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do município de Mossoró/RN (Apae Mossoró) e ao Sr. Abraão Dutra Dantas; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.